Tribunal: TJSP
Processo: 2245463-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em ação de reintegração de posse de imóvel. Exegese do art. 5o, II, item II.7, da Resolução no 623/13 desta E. Corte. Nos termos do art. 103 do RITJSP a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja

Ementa:
Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em ação de reintegração de posse de imóvel. Exegese do art. 5o, II, item II.7, da Resolução no 623/13 desta E. Corte. Nos termos do art. 103 do RITJSP a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la, de modo que as arguições da requerida em sede de contestação ou agravo, lançadas como matéria de defesa, não alteram a competência.

Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.